Tribunal: STF
Processo: HC 72931
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-20
Data de publicação: 1995-09-20

Ementa:
PENAL.  PROCESSUAL PENAL.   "HABEAS CORPUS".
EXTRADIÇÃO CONCEDIDA. DESISTÊNCIA DO PEDIDO PELO ESTADO REQUERENTE.
NÃO RETIRADA DO EXTRADITANDO DO TERRITÓRIO NACIONAL, NO PRAZO PARA
TAL FIXADO NO TRATADO DE EXTRADIÇÃO.   TRATADO DE EXTRADIÇÃO
BRASIL/ITALIA, ART. 14.
            I.  - Não efetivação da retirada do extraditando do
território  nacional  no  prazo  previsto  no  Tratado  de Extradição
Brasil-Italia: concessão do "habeas corpus" de ofício.
            II. - H.C. indeferido. Concessão de ofício do H.C.